Tribunal: TJDFT
Processo: 0710491-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PRIMEIRO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO APRESENTADO. REPROPOSITURA DA AÇÃO CONDICIONADA AO SANEAMENTO DO VÍCIO QUE LEVOU À EXTINÇÃO ANTERIOR. ART. 486, § 1o, DO CPC. VÍCIO NÃO SANADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, faz apenas coisa julgada formal, de sorte que, em regra, não impede a reiteração de demanda, de acordo com o disposto no art. 486, caput, do Código de Processo Civil.
2. Todavia, nos termos do que preconiza o art. 486, §1o, do CPC, excepcionalmente, no caso de extinção por litispendência, indeferimento da inicial, falta de pressupostos processuais e de condições da ação (interesse e legitimidade) e existência de compromisso arbitral, a repropositura da ação está condicionada ao saneamento do vício que levou à extinção anterior.
3. Nota-se que a regra estabelecida no § 1o, do art. 486, do CPC, veio corrigir a lacuna do antigo Código de Processo, que não apresentava nenhum impedimento para a propositura de nova ação, o que permitia a parte propor a mesma demanda por diversas vezes.
4. Com o novo regramento, a parte fica condicionada ao saneamento do vício para propositura de nova demanda, não podendo ajuizá-la sem antes fazer a correção, sob pena de burla da primeira decisão judicial.
5. A presente ação foi proposta sem que a parte autora corrigisse o vício anteriormente apontado. Assim, resta claro que incide na hipótese o disposto no art. 486, § 1o, do CPC, eis que permanece o mesmo vício que ensejou a extinção anterior.
6. RECURSO DESPROVIDO.